Tribunal: TJDFT
Processo: 0745196-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. MARCO CIVIL DA INTERNET. TEMA 533 e 927. ATO ILÍCITO. ANÁLISE SUBJETIVA.
1. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e à defesa da intimidade, espécie dos direitos da personalidade. Por analogia, o sigilo pode ser decretado excepcionalmente em face de violação a outro direito da personalidade (honra, imagem etc.) (art. 5o, LX da Constituição Federal c/c art 189 do Código de Processo Civil).
2. O art. 21 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) disciplina que o provedor que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos participantes, após receber notificação extrajudicial e deixar de promover a indisponibilização do conteúdo.
3. O Supremo Tribunal Federal, em análise dos Temas 533 - Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário - e 927 - constitucionalidade do art. 19 da Lei 12.965/2014 que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 por haver um estado de omissão parcial em razão da proteção insuficiente a bens jurídicos constitucionais – direitos fundamentais e democracia.
4. A mera notificação extrajudicial ou o conhecimento inequívoco do conteúdo criminoso/ilícito é suficiente para surgir o dever de tomar providência. O descumprimento permite a responsabilidade civil equiparada à violação de uma ordem judicial.
5. Contudo, o STF ainda promoveu uma ressalva com relação aos crimes contra a honra: deve ser mantida a aplicação do art. 19 - exigência da ordem judicial específica para responsabilizar a plataforma – por envolver avaliação subjetiva. Por fim, reconheceu a natureza subjetiva das plataformas por conteúdos de terceiros e modulou temporalmente os efeitos para que a eficácia da decisão tenha efeitos prospectivos.
6. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 5o, IV, a livre manifestação do pensamento. Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais.
7. O comentário não ultrapassa os limites da crítica severa a exigir a intervenção judicial para imediata remoção. Embora desfavorável à autora, não foram trazidos elementos a demonstrar a repercussão do comentário a justificar a remoção ainda na fase inicial do processo.
8. Recurso conhecido e não provido.